Tribunal: TJSP
Processo: 1004313-33.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança e pedido reconvencional – Cerceamento de defesa não verificado - Inadimplemento incontroverso - Cancelamento do curso superior por insuficiência de alunos matriculados – Prova constante dos autos que comprova a continuidade do curso para os alunos matriculados – Sem falha na prestação dos serviços – Não caracterizada a exceção do contrato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança e pedido reconvencional – Cerceamento de defesa não verificado - Inadimplemento incontroverso - Cancelamento do curso superior por insuficiência de alunos matriculados – Prova constante dos autos que comprova a continuidade do curso para os alunos matriculados – Sem falha na prestação dos serviços – Não caracterizada a exceção do contrato não cumprido - Dano moral não configurado – Sentença mantida.

Apelação não provida.